Tribunal: TJMT
Processo: 1029518-63.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029518-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MASSAVI PARAVA - CPF: 459.622.601-63 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.937.920/0001-54 (APELADO), EVANDRO SANT ANNA SONCIM - CPF: 053.268.237-80 (ADVOGADO), RAMON DAVILA PROTTES SOARES registrado(a) civilmente como RAMON DAVILA PROTTES SOARES - CPF: 075.011.436-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1029518-63.2022.8.11.0002 – Várzea grande

Apelante:
Marcia Massavi Parava.

Apelada:
Topcard Cartões do Brasil Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – APLICAÇÃO CDC – INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
- DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O início da incidência dos juros de mora na ação indenizatória é data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1029518-63.2022.8.11.0002 – Várzea grande

Apelante:
Marcia Massavi Parava.

Apelada:
Topcard Cartões do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcia Massavi Parava em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Topcard Cartões do Brasil Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora na pena de litigância de má-fé, fixando-lhe a multa no valor de 2%, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10%, ambos sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não recebeu nenhum cartão, assim como não comprou ou recebeu qualquer produto da loja parceira, e, mesmo assim, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito por valor que desconhece. Por essa razão, alega a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação, com o objetivo de reformar a sentença, declarando inexistente o contrato n. 6365750200083018, bem como requer a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de

indenização por dano moral. Além disso, requer seja reformada a sentença na condenação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a requerente/apelante não cometeu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente requer a redução e/ou parcelamento do valor arbitrado.

A parte apelada, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 224513672).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1029518-63.2022.8.11.0002 – Várzea grande

Apelante:
Marcia Massavi Parava.

Apelada:
Topcard Cartões do Brasil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcia Massavi Parava
ajuizou ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por dano moral em desfavor da
Topcard Cartões do Brasil Ltda
, aduzindo
que
desconhece o débito advindo do contrato sob o n.6365750200083018,

que foi inserido pela ré nos órgãos de proteção ao crédito em no dia 17/10/2021.

Narra a autora, que em 12 de junho de 2021, realizou um orçamento para aquisição de armação e lente na “Ótica Pague Menos”, loja parceira da apelada, e, após a oferta dos vendedores, tentou aderir ao cartão de crédito da ré, contudo, alega que nunca recebeu o cartão, tampouco realizou a compra na referida ótica.

Por outro lado, a parte ré alega que a autora contratou sim os seus serviços, conforme demonstram os documentos anexados a contestação (contrato de prestação de serviços do cartão crediário Topcrd, ficha cadastral da ótica Pague Menos, e a nota de compra junto com o extrato analítico de débito – id. 224513654).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora na pena de litigância de má-fé, fixando-lhe a multa no valor de 2% e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10%, ambos sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não recebeu nenhum cartão, assim como não comprou ou recebeu qualquer produto, e mesmo assim teve seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito por valor que desconhece. Por essa razão, alega a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz destacar que a apelante insiste na argumentação de que não recebeu o cartão da apelada, tampouco adquiriu qualquer produto, sendo a inscrição do seu nome nos órgãos protetivos de crédito, ilícito, arbitrário e abusivo.

Com efeito, após a detida análise aos documentos acostados nos autos, me convenço de que razão assiste à apelante.

Isso porque,
o contrato do cartão de crédito assinado pela autora não é suficiente para comprovar a realização de compra que ensejou a inserção do nome no cadastro de inadimplentes, até mesmo porque consta na inicial que a demandante nunca negou que havia solicitado o cartão.

Nesse ponto, ressalta-se que o convencimento deste Juízo recursal, pautou-se também no fato de que a ficha cadastral e o contrato de prestação de serviços do cartão crediário foram assinados no dia 12.06.21, já a nota de compra está datada no dia 14.06.21 sem a assinatura da apelante (id. 224513654)
.

Por outro lado, impende destacar as seguintes cláusulas do “contrato de prestação de serviços do cartão crediário topcard”,
verbis
:

“Clausula quarta 4.9 – A assinatura nos comprovantes de transação ou a digitação da senha caracterizam manifestação inequívoca do negocio realizado bem como pena aceitação das obrigações decorrentes do uso do cartão;”

“Clausula sexta 6.1 – O titular autoriza, desde já, o Topcard a emitir o cartão,
devidamente bloqueado
, cabendo, exclusivamente ao titular efetuar o desbloqueio do cartão, mediante utilização dos meios disponibilizados para tanto pelo administrador.”
(negritei).

Conforme se verifica nos autos, a apelada não anexou nenhum comprovante de entrega do cartão, da senha, ou de desbloqueio do mesmo, bem como não juntou qualquer entrega de fatura e notificação de cobrança no endereço da apelante.

Ademais, mera "ficha cadastral" a qual afirma fazer prova da relação jurídica existente entre as partes, não comprova a liquidez e certeza da obrigação. É que no caso, não há como concluir que o negócio jurídico discutido se formalizou por meio da mencionada ficha cadastral.

Em adição, cumpre esclarecer que a “nota de compra” sem assinatura do recebedor (como é o caso dos autos), é documento unilateral, emitido pela apelada singularmente, sem controle ou anuência do suposto adquirente dos produtos.

Desse modo, não representa comprovante de uma relação de compra e venda, uma vez que para ser um indício de prova deve necessariamente vir acompanhada do respectivo comprovante de entrega do bem, de algum contrato de compra e venda, do aceite ou outro elemento que capaz de afastar a unilateralidade do documento, o que, no caso, não foi apresentado pela apelada.

É sabido que as notas fiscais desacompanhadas de outro comprovante de entrega e recebimento, ainda que apresentada a respectiva duplicata protestada (sem aceite), não é prova suficiente para presumir a tradição da mercadoria.

Sem embargos
, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que não fez nenhuma compra, motivo pelo qual caberia a apelada ter demonstrado cabalmente a origem da divida, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Nesse enredo, não caberia a apelante fazer prova negativa de seu direito, já que compete à apelada a efetiva comprovação da prática comercial realizada entre as partes, bem como da entrega das mercadorias objeto dos documentos protestados, situação que, como exposto, não fora observada no caso em comento, já que os documentos apresentados pela apelada não comprovam o recebimento do cartão contratado, nem tampouco da mercadoria.

In casu,
observa-se que a apelada não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a sua versão dos fatos, mesmo tendo a oportunidade na peça contestatória, sendo ônus que lhe cabia. Entendo que não seria tão difícil comprovar a efetiva realização de uma compra no cartão.

Nessas circunstâncias, entendo que a declaração de inexistência de debito é medida que se impõe.

Por outro lado, de fato a apelante teve seu nome inscrito
no órgão de proteção ao crédito pela parte apelada, por débito indevido (id. 224513182).

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação de que a autora não realizou a compra, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelada, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a negativação do nome da autora sem ter dado causa para isso.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA.
EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
-
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
.
(STJ, REsp 981.081/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2010 negritei).

Confira julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO IOF
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, por ser exclusiva do ser humano, porém, é provida de honra objetiva, tais como imagem, reputação e bom nome, também merecedora de tutela jurisdicional. Verbete nº 227 do STJ, que reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Assim, indevido o aponte desabonador, o dano moral é in re ipsa, a prescindir de demonstração, porque configurado na própria conduta ofensiva, inerente à própria atitude que atingiu o bom nome da empresa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.
Apelo desprovido.”

(RAC n. 1006091-38.2021.8.11.0013, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.11.2023 - negritei).

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição financeira parte ré, ora recorrida, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, ora recorrente,
fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação procedente, a fim de declarar a inexistência do débito condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral causado a autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024